Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706655-22.2021.8.07.0007 RECORRENTE: MIRIAM GONÇALVES DA COSTA RECORRIDO: ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS DESPACHO Intime-se a recorrente MIRIAM GONÇALVES DA COSTA, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição de ID 52949698, informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial interposto. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010